Tribunal: TJSP
Processo: 1000247-44.2020.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO. Ação de reparação por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência do corréu. Impugnação aos benefícios da Justiça gratuita que é genérica. Benesse mantida. Animais na pista da Rodovia que colidiram com o veículo da autora ocasionando avariais. Animais que não possuíam identificação de propriedade. Inquérito policial que concluiu que os animais

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO. Ação de reparação por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência do corréu. Impugnação aos benefícios da Justiça gratuita que é genérica. Benesse mantida. Animais na pista da Rodovia que colidiram com o veículo da autora ocasionando avariais. Animais que não possuíam identificação de propriedade. Inquérito policial que concluiu que os animais pertenciam ao corréu Jacintho. Acordo celebrado nos autos do termo circunstanciado. Conjunto probatório suficiente para atribuir a propriedade dos animais ao apelante. Sentença mantida. Recurso desprovido.